Tribunal: TJSP
Processo: 1038461-06.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
r 731/1993. Precedentes. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Juros de mora, na forma da Lei no 11960/2009, somente a partir da citação neste processo, limitados ao máximo de meio por cento ao mês para não incorrer em "reformatio in pejus". Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados Não provido o recurso dos autores, sobre honorários advocatícios, e parcialmente provido o recurso dos réus e o reexame necessário para extinguir o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, determinar juros de mora, na forma da Lei no 11960/2009, a partir da citação neste processo, limitados ao máximo de meio por cento ao mês.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1038461-06.2016.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 09/04/2018)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

09/04/2018

Ementa:

POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares inativos e da ativa. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, dado que no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008, ainda eram do Estado

Ementa:

POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares inativos e da ativa. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, dado que no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008, ainda eram do Estado os encargos das aposentadorias de todos os servidores públicos estaduais. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento, dispensada certidão a respeito. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Precedentes. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Juros de mora, na forma da Lei no 11960/2009, somente a partir da citação neste processo, limitados ao máximo de meio por cento ao mês para não incorrer em "reformatio in pejus". Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados Não provido o recurso dos autores, sobre honorários advocatícios, e parcialmente provido o recurso dos réus e o reexame necessário para extinguir o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, determinar juros de mora, na forma da Lei no 11960/2009, a partir da citação neste processo, limitados ao máximo de meio por cento ao mês.